Tribunal: TJDFT
Processo: 0728925-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0728925-61.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WANDERSON CERQUEIRA ALVES FERREIRA AGRAVADO: DEFENSORA PÚBLICA GERAL DO DISTRITO FEDERAL, PRESIDENTE DO CONSELHO SUPERIOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Wanderson Cerqueira Alves Ferreira em face da r. decisão (ID 28860938, fls. 103/104) que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado em desfavor de ato da Defensora Pública Geral do Distrito Federal e Presidente do Conselho Superior da Defensoria Pública do Distrito Federal, indeferiu o requerimento de antecipação de tutela que tem por objeto obstar a remoção do Agravante da 1a Defensoria Pública do Núcleo da Fazenda Pública do DF para o Núcleo da Saúde a partir de 6/9/2021. Alega o Agravante, em resumo, que é o Defensor Público titular da 1a Defensoria Pública do Núcleo da Fazenda Pública do DF e que o ato administrativo de remoção compulsória malfere o direito à inamovibilidade, previsto no art. 134, §1o, da CR/88. Defende que a remoção compulsória em procedimento que tinha por objeto a solicitação de auxílio temporário consubstancia desvio de finalidade. Sustenta que, levando em consideração a organização interna da Defensoria Pública, caberia à 3a Defensoria da Fazenda Pública atuar nos processos de saúde em tramitação na 5a Vara da Fazenda Pública do DF. Requer a antecipação da tutela recursal para seja determinado à parte Agravada que se abstenha de remover o Agravante. É o relatório. Decido. Nos termos dos arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, o relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando configurado o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e demonstrada a plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Como bem destacado pelo d. Juízo a quo, o direito de inamovibilidade não é absoluto, sendo possível que a determinação ocorra com fundamento no interesse público (art. 134, §4o, c/c art. 93, VIII, ambos da CR/88). A priori, os fundamentos que justificaram a remoção, ligados à readequação da força de trabalho em razão da “sobrecarga de serviços aos defensores em atuação junto ao Naj/ Defesa da Saúde, prejudicando a prestação de assistência jurídica aos usuários do SUS” (ID 102167882, fl. 10), vão ao encontro do interesse público e tornam legítimo o afastamento da prerrogativa da inamovibilidade. Também não vislumbro, nesta sede de análise perfunctória, a existência de desvio de finalidade, uma vez que o procedimento de auxílio temporário, citado pelo Agravante, também tinha por finalidade suprir as distorções que acarretam dificuldade no atendimento dos pleitos que envolvem o direito à saúde. Acrescente-se que decisão contrária não prescinde do aperfeiçoamento do contraditório, ainda pendente no processo de origem. Inviável, portanto, reconhecer a probabilidade do direito invocado. Assim, indefiro a antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao d. Juízo a quo. Ao Distrito Federal para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator